Tribunal: TJPA
Processo: 0003625-12.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003625-12.2018.8.14.0401

APELANTE: MARCOS VINICIUS PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0003625-12.2018.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Marcos Vinícius Pantoja

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Alegação de insuficiência probatória. Insubsistência. Sentença
foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação da apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.
Demonstrada autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de

drogas (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006).

2) O
fato de a testemunha ser policial não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário,
o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatível com as demais provas produzidas
, como é o caso em tela. Entendimento do STJ.

3) Recurso conhecido e desprovido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06/03/2023 e 13/03/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra

Belém (PA), 20 de março de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS VINÍCIUS PANTOJA
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0003625-12.2018.8.14.0401, que condenou o apelante como incurso no art. 33,
caput
e §4° da Lei n° 11.343/2006 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direito (prestação de serviços á comunidade).

Em suas
razões recursais
(Num. 10586409 – Pág. 6/7 e Num. 10586411 – Pág. 1/3), o recorrente sustenta que não se encontra nos autos provas suficientes a fundamentar sua condenação, eis que a única prova acostada aos autos é o depoimento de um policial militar, o que constitui prova frágil e não atesta certeza aos fatos imputados.

Assim, requer provimento integral do processo para que seja reconhecida sua absolvição, com base no art. 386, VII do CPP.

Em sede de contrarrazões
(Num. 10586416 – Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, com a manutenção,
in totum
, da sentença condenatória

(Num. 1114409 – Pág. 1/3).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada
foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

Com efeito, a
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 10586341 – Pág. 4), pelo
Laudo Preliminar n° 2018.01.000399-QUI
(Num. 10586341 – Pág. 6) e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo – Laudo nº 2018.01.000431-QUI
(Num. 10586401 – Pág. 3), o qual obteve resultado
“
POSITIVO
para a substância T.H.C. (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, conhecido vulgarmente como
Maconha
”.

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Isso porque, o
depoimento do policial
se mostra suficiente para embasar a condenação do réu, conforme se observa a partir do relato do
policial
Benedito Monteiro Nogueira da Silva
(Num. 10586372 – Pág. 1 – 00:00:57 e 00:01:59), o qual afirmou em juízo que o recorrente foi apreendido portando porções de maconha e, posteriormente, foi encontrado maior quantidade em sua residência.

Sendo assim,
o acervo probatório constante dos autos demonstra
elementos suficientes para prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, sendo a tese do recorrente completamente isolada, dissociada das demais provas dos autos, notadamente, do depoimento do policial que fez o flagrante, o qual
atesta que a substância entorpecente foi encontrada sob domínio do recorrente.

Ressalta-se que
o fato de a testemunha ser policial não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário,
o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatível com as demais provas produzidas
, como é o caso em tela (STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Importa evidenciar, ainda, que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer um dos verbos contidos no art. 33,
caput
e §1° da Lei n° 11.343/2006 é suficiente para a consumação do delito.

Nesse sentido, observa-se que restou demonstrado nos autos que o recorrente portava e guardava as porções de maconha em sua residência,
recaindo, portanto, na conduta constante do art. 33, §4°, da Lei nº 11.343/2006, tornando-se inviável o pleito de absolvição requerido, devendo ser mantida a condenação.

Por fim, em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor do réu
, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
20 de março de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/03/2023